Tribunal: STJ
Processo: 0024164-69.2019.8.08.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1941236 - ES
(2021/0165181-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: WALTER EMILINO BARCELOS
ADVOGADO
: IGOR SOARES CAIRES - ES011709
EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: LEONARDO CARVALHO DA SILVA - ES009338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 87cb429b-a83f-429d-8424-1ed8ad37bb0d

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1941236 - ES
(2021/0165181-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: WALTER EMILINO BARCELOS
ADVOGADO
: IGOR SOARES CAIRES - ES011709
EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: LEONARDO CARVALHO DA SILVA - ES009338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WALTER EMILINO BARCELOS da
decisão de fls.
em que indeferi liminarmente os embargos de divergência
1345/1351,
com base nos seguintes fundamentos: (a) ausência de cotejo analítico entre o acórdão
embargado e os paradigmas; (b) ausência de similitude fático-jurídica; (c)
inaplicabilidade do paradigma e superação, diante da jurisprudência do STF.
A parte agravante sustenta ter cumprido os requisitos de admissibilidade dos
embargos de divergência e afirma ter realizado cotejo analítico.
Alega que o acórdão embargado viola o entendimento da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Embargos de Divergência em Recurso Especial
segundo o qual, por ausência de previsão no
da
1.496.347/ES,
art. 12
Lei 8.429/1992,
é vedada a cassação de aposentadoria na ação de improbidade, e invoca a
incomunicabilidade entre as esferas cível e administrativa.
Documento eletrônico VDA54285353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: cfd0ea52-b13b-48c9-8902-2955237a6f9e

Narra que a cassação foi decretada por ato administrativo sem Processo
Administrativo Disciplinar (PAD), violando-se o contraditório, a ampla defesa, o devido
processo legal, e o direito adquirido à aposentadoria.
Afirma que desde
não recebe seus proventos e requer tutela de
24/9/2024
urgência para suspender os efeitos do acórdão e restabelecer o pagamento.
Impugnação apresentada às fls. 1406/1430.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. ):
Reafirmo que a parte embargante não cumpriu o requisito de
admissibilidade, tendo deixado de realizar a devida comparação entre os
acórdãos, para o que não se prestam meras transcrições.
Soma-se a isso o fato de que, mesmo sem o cotejo, é possível
identificar a ausência de efetiva similitude entre os acórdãos confrontados.
Na origem, o embargante impetrou mandado de segurança contra ato
do Governador do Estado do Espírito Santo, que cassou a sua
aposentadoria no cargo de Delegado de Polícia Civil em decorrência de
condenação transitada em julgado em ação por improbidade administrativa.
O Tribunal local concedeu a segurança considerando que a pena de
perda da função pública não pode ser interpretada extensivamente em
matéria de direito punitivo de forma a alcançar a cassação de aposentadoria,
e acresceu o fundamento de que o direito à aposentadoria submete-se aos
requisitos próprios do regime jurídico contributivo, tendo este se incorporado
ao patrimônio do agente.
A Segunda Turma, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin, deu
provimento ao recurso especial realizando um
entre a hipótese
distinguishing
dos autos e aquela examinada na Primeira Seção, no âmbito de embargos
de divergência, afirmando:
O STJ distinguiu as sanções aplicáveis. Na esfera judicial, a
Lei de Improbidade Administrativa (
não prevê
Lei no 8.429/92)
No entanto,
expressamente a cassação da aposentadoria.
na
esfera administrativa, essa sanção é possível se houver previsão
legal para tal.
Documento eletrônico VDA54285353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: cfd0ea52-b13b-48c9-8902-2955237a6f9e

A cassação da aposentadoria no caso concreto não foi
determinada pelo juiz na ação de improbidade, mas sim pela
autoridade administrativa (o Governador) com base no Regime
Jurídico Único dos servidores do Estado do Espírito Santo (Lei
Complementar Estadual
), que prevê essa penalidade.
46/1994
O acórdão alinha-se a precedentes do STJ e que o Supremo
Tribunal Federal, na ADPF 418, já decidiu que a cassação de
aposentadoria é constitucional e compatível com o caráter contributivo
do regime previdenciário.
A cassação da aposentadoria é vista como uma consequência
lógica da demissão para o servidor que cometeu falta punível com
essa sanção enquanto estava na ativa. O fato de o servidor se
aposentar no curso do processo não pode servir como forma de evitar
a punição.
Permitir que o servidor aposentado escape de uma sanção
aplicável ao servidor ativo por faltas graves cometidas em atividade
violaria o princípio da isonomia e da moralidade administrativa,
incentivando a impunidade.
O direito à aposentadoria, embora de natureza contributiva, não
é um direito absoluto que blinde o servidor de sanções por ilícitos
funcionais graves cometidos durante a atividade.

Relembro que no acórdão que julgou os embargos de divergência,
usado como paradigma, o órgão julgador foi claro ao reconhecer a
para determinar a cassação da aposentadoria.
incompetência do juízo
Tendo sido a cassação determinada, nos presentes autos, pela
autoridade competente, o Governador do Estado, não haveria conflito entre
os julgados a ser dirimido na via dos embargos de divergência.
Além do fundamento da incompetência do juízo, podem-se extrair dos
fundamentos constantes no voto vencedor, prolatado pelo Min. Benedito
Gonçalves quando do julgamento dos embargos de divergência, as
seguintes determinantes: (a) a autoridade judicial, no âmbito de uma Ação
de Improbidade Administrativa, não poderia aplicar a sanção de cassação de
aposentadoria, por ausência de previsão no rol taxativo previsto no art. 12 da
Lei de Improbidade Administrativa; (b) há uma independência entre as
esferas administrativa e cível.
A propósito (fls. 682, 684 e 685):

Nada obstante, a legislação de regência sanciona a prática de
atos de improbidade de modo diverso nas esferas judicial e
administrativa. Na esfera administrativa, a eventual prática de ato de
improbidade pode ensejar a imposição, pela autoridade administrativa,
da sanção de cassação de aposentadoria, por força do que dispõem
os arts. 127, IV, 134 e 141, I, da Lei Federal n.
Já na esfera
8.112/90.
judicial, a apuração de atos de improbidade encontra-se regida
especificamente pela Lei Federal n.
cujas sanções
8.429/92,
encontram-se previstas, taxativamente, no
incisos I a III. A Lei
art. 12,
Federal n.
é lei especial e posterior à
8.429/92
Lei n. 8.112/90,
disciplinando, especificamente, "as sanções aplicáveis aos agentes
públicos" que incorram nos atos de improbidade ali previstos (grifou-
se). Portanto, no âmbito da persecução cível por meio de processo
judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de
Documento eletrônico VDA54285353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: cfd0ea52-b13b-48c9-8902-2955237a6f9e

direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas
previstas pelo legislador ordinário, não cabendo ao Judiciário estendê-
las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao
princípio da separação dos poderes.
[...]
Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça também possui
precedentes que informam a não comunicabilidade entre as esferas
cível e administrativa, sendo certo que condenações e sanções
impostas em uma delas não interferem na tomada de decisão em
outra.
[...]
Finalmente, consigno que especificamente no que diz respeito
às penalidades de demissão e de cassação de aposentadoria, estas
serão aplicadas, privativamente, pela autoridade máxima da
Administração Pública no nível federativo do respectivo ramo do poder
ou Ministério Público, conforme dispõe o
I, da
art. 141,
Lei n. 8.112/90.

Na verdade, é natural a divergência entre a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido e aquela a que chegou o Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do
pois a cassação da
EREsp 1.496.347/ES,
aposentadoria teria se dado pelo Governador, em âmbito administrativo,
ainda que pese por força de decisão prolatada em ação por improbidade
administrativa.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
SEÇÃO resolveu que não há o necessário cotejo necessário para a demonstração da
divergência jurisprudencial e que, do que está nos autos, desponta a inexistência de
similitude, não havendo omissão a ser sanada.
A parte embargante insiste em enfatizar a violação ao seu direito à
aposentadoria, tema que foi analisado pelo STF no âmbito da ADPF 418, firmando-se
a compreensão de que a cassação da aposentadoria é válida e compatível com o
caráter contributivo e solidário do regime previdenciário quando decorrente da punição
por falta grave cometida pelo servidor enquanto em atividade.
A alegação de que teria havido violação ao contraditório e à ampla
defesa sequer foi objeto de exame no acórdão embargado ou no paradigma,
pretendendo a parte, no âmbito de recurso de fundamentação vinculada, abrir
discussão sobre questão não examinada.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA54285353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: cfd0ea52-b13b-48c9-8902-2955237a6f9e

A argumentação apresentada pela parte embargante visa a renovar a
discussão sobre questões que já foram decididas. Os embargos de declaração não se
prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Documento eletrônico VDA54285353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: cfd0ea52-b13b-48c9-8902-2955237a6f9e

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: cfd0ea52-b13b-48c9-8902-2955237a6f9e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.941.236 / ES
Número Registro: 2021/0165181-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241646920198080000 08059138320058080024 201901181075
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WALTER EMILINO BARCELOS
ADVOGADO
: IGOR SOARES CAIRES - ES011709
EMBARGADO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: LEONARDO CARVALHO DA SILVA - ES009338
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALTER EMILINO BARCELOS
ADVOGADO
: IGOR SOARES CAIRES - ES011709
EMBARGADO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: LEONARDO CARVALHO DA SILVA - ES009338
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54917560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: a8562dff-8433-475b-a0ea-ae6a22042c02

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: a8562dff-8433-475b-a0ea-ae6a22042c02